Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Recurso da autora visa a procedência do pedido para declarar, definitivamente, a nulidade do ato administrativo, auto de infração No do AIT: SA03922394.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. Contrarrazões apresentadas (ID. 61233414).
3. Narra a autora, em petição inicial que no dia 07/03/2024 foi abordada em fiscalização de trânsito e atendeu às solicitações dos agentes, mas foi lavrado auto de infração nos termos do art. 165-A do CTB, o qual reputa eivado de ilegalidades.
4. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade de penalidade.
5. De início, registra-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação". A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
6. Ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.
7. Por fim, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a Administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.